Tribunal: TJPA
Processo: 0004114-40.2013.8.14.0008
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004114-40.2013.8.14.0008

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARCARENA, PAULO SERGIO MATOS DE ALCANTARA, SINDICATO DOS TRAB EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença que concedeu a segurança requerida pelo SINTEPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se é cabível Mandado de Segurança para discutir a implementação do piso nacional do magistério com efeitos retroativos;

(ii) se o decreto municipal que instituiu o piso com efeitos posteriores torna a demanda prejudicada;

(iii) se a suposta inconstitucionalidade da norma municipal afasta o direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança é cabível quando demonstrado o descumprimento de direito líquido e certo com respaldo direto em norma legal — no caso, a Lei Federal nº 11.738/2008.

4. A alegada perda superveniente do objeto é afastada, pois o decreto municipal somente implementou o piso a partir de julho de 2013, não abrangendo o período reconhecido na sentença.

5. A decisão recorrida não se baseou exclusivamente na norma municipal, mas sobretudo em comando federal de observância obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível Mandado de Segurança para assegurar o pagamento do piso salarial nacional do magistério quando demonstrada, por prova pré-constituída, a omissão administrativa. 2. O pagamento parcial e posterior da verba não afasta o interesse de agir quanto ao período anterior. 3. A Lei nº 11.738/2008 possui aplicabilidade imediata e obrigatória, independentemente de regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei nº 11.738/2008; CPC/2015, arts. 489 e 1.021; STF, Súmulas 269 e 271.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TJPA, Rem. Nec. nº 0004682-78.2013.8.14.0039, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 05.10.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da Remessa Necessária e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que não é cabível a utilização do Mandado de Segurança para exigência de valores pecuniários, à luz das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, e que a ação perdeu o objeto, uma vez que o Decreto Municipal nº 1451/2013 regularizou o pagamento do piso, inclusive com efeitos retroativos.

Pontua que os profissionais do magistério já percebem valores superiores ao piso nacional, conforme demonstrativos extraídos do Portal da Transparência, e que a Lei Complementar Municipal nº 033/2010, invocada pelo SINTEPP, teria sido declarada inconstitucional.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 27867420).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne da controvérsia reside em examinar se o Município de Barcarena, no primeiro semestre de 2013, cumpriu com o dever legal de pagar aos profissionais do magistério público municipal o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, em consonância com o disposto no art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e no art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena reconheceu que houve descumprimento da norma federal e determinou o pagamento do valor mínimo legal, retroativo a janeiro de 2013. A decisão monocrática agravada confirmou esse entendimento, com base em vasta jurisprudência.

A despeito insurgência do agravante, impende salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem relativizado a aplicação das Súmulas 269 e 271 nos casos em que o direito líquido e certo decorre diretamente de comando legal específico e a controvérsia cinge-se à implementação imediata de obrigação legal não cumprida pela Administração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que o pagamento do piso salarial nacional aos professores da rede pública de ensino é direito líquido e certo, passível de ser defendido por meio de Mandado de Segurança, sobretudo quando acompanhado de prova pré-constituída da omissão estatal.

MANDADO DE SEGURANÇA – PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ – LEI Nº 11.738/2008 – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO – OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO – NÃO OBSERVÂNCIA – PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2016 – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1-Mandado de Segurança:

1.1-Mérito: regular pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará, estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008, com atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de Janeiro de 2016.

1.2-O piso salarial definido pela Lei nº. 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento básico dos cargos dos profissionais do Magistério Público, ressaltando-se que o referido normativo foi editado para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

1.3- In casu, em análise aos comprovantes de pagamento dos profissionais da educação básica, juntados às fls. 49-67, bem como à pesquisa realizada no sítio do Ministério da Educação, onde se verificou que o valor do piso para o ano de 2016 corresponde à importância de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) sobre o vencimento básico, facilmente se conclui, de fato, o não cumprimento do que estabelece a referida lei. A autoridade coatora deixou de fazer a atualização devida e indicada pelo MEC, efetuando o pagamento da remuneração daqueles profissionais, em valor inferior ao piso acima citado. Importante salientar que o reajuste anual do piso salarial é medida prevista no art. 5º da Lei nº. 11.738/2008, tendo a referida atualização considerado a variação do valor anual mínimo nacional por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente na Lei nº. 11.494/2007. A metodologia para o cálculo considera os dois exercícios imediatamente anteriores ao ano em que a atualização deve ocorrer, tendo o Ministério da Educação chegado ao percentual de reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2016.

1.4-Reforça-se, por oportuno, a importância da aplicação integral da Lei do Piso Salarial, que segundo dados do próprio MEC, tem permitido um crescimento significativo do valor pago aos professores, restando cristalino que seu regular implemento, além de evitar a paralisação da classe dos educadores, contribui imensamente para a valorização de uma profissão de extrema relevância nacional.

1.5-Ademais, o art. 206, inciso VIII da Constituição Federal, segundo o qual prevê a criação do Piso Salarial, afasta qualquer alegação de ruptura do Pacto Federativo, não havendo espaço para os demais entes federados dispor sobre a matéria, considerando que se encontra em vigor Lei Federal de natureza cogente a todos os demais entes que compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.

1.6-Quanto a alegação de vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, observa-se que a Lei do Piso Salarial Nacional apenas instituiu um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, exatamente para atender a esse grande escopo de valorizar de maneira uniforme, homogênea, isonômica, todos os profissionais da área da educação, sendo necessário que o valor seja fixado de maneira cristalina para que não haja divergência entre as regiões do País.

1.7-Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o art . 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública.

1.8-Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora.

1.9-Portanto, conclui-se que nada escusa o descumprimento da norma que tem a finalidade de valorizar o magistério e concorrer para a concretização da Educação Pública de qualidade.

1.10- Concessão da segurança pleiteada para determinar que a autoridade tida como coatora proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2º, § 1º e § 5º da Lei nº. 11.738/2008), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração.

(TJ-PA - Mandado de Segurança Cível: 00023677420168140000 9999163596, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/08/2016, Tribunal Pleno)

A tese da perda superveniente do objeto em razão da edição do Decreto Municipal nº 1451/2013 também não subsiste. Isso porque o referido decreto apenas regularizou os vencimentos a partir de julho de 2013, enquanto o objeto do mandado de segurança diz respeito ao pagamento retroativo do piso no período de janeiro a junho de 2013.

Trata-se, portanto, de lapsos temporais distintos. O decreto municipal não afastou a mora anterior da Administração nem supriu os valores eventualmente devidos, o que impede o reconhecimento da prejudicialidade da ação.

No tocante à suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 033/2010, cumpre esclarecer que a sentença e a decisão agravada não se fundamentaram exclusivamente nesta norma local, mas sim, e principalmente, na Lei Federal nº 11.738/2008, norma de aplicação obrigatória aos entes subnacionais, em razão do caráter nacional do piso salarial dos professores da educação básica.

Assim, mesmo que a norma municipal fosse eventualmente afastada, subsistiria o comando federal que impõe o pagamento do piso como valor mínimo obrigatório.

Assim, entendo que todas as questões foram decididas de forma fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025